Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015319-45.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por arbitramento, em razão da rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.

2.

O embargante alega nulidade por decisão extra petita, contradição e omissões quanto à análise das cláusulas contratuais, à natureza da remuneração, à validade dos termos de quitação e aos critérios de fixação dos honorários.

3.

O acórdão embargado reconheceu a ausência de previsão contratual de remuneração proporcional na hipótese de rescisão antecipada e admitiu o arbitramento judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, bem como na admissibilidade da rediscussão do mérito na via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

6.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as alegações relativas à validade do contrato, à quitação e à possibilidade de arbitramento dos honorários.

7.

A ausência de previsão contratual de remuneração proporcional em caso de rescisão antecipada autoriza o arbitramento judicial, nos termos da legislação aplicável.

8.

Os documentos de quitação foram considerados genéricos e insuficientes para comprovar a quitação integral dos honorários.

9.

A atuação foi reconhecida como apta a gerar remuneração, independentemente da obtenção de êxito econômico final.

10.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vícios aptos a justificar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos. 3. A ausência de previsão contratual de remuneração proporcional em caso de rescisão antecipada autoriza o arbitramento judicial de honorários.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por arbitramento, em razão da rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com Galera Mari e Advogados Associados S/S.

Sustenta o embargante a existência de nulidade do julgado por decisão extra petita, ao argumento de que a controvérsia deduzida na petição inicial se restringe à alegada perda de oportunidade de percepção de honorários condicionados ao êxito em recuperação de crédito, e não à ausência de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, os quais afirma já terem sido integralmente quitados mediante termos de quitação e renúncia.

Alega, ainda, a ocorrência de contradição no acórdão ao reconhecer a existência de contrato, de cláusulas de remuneração e de termos de quitação, bem como a não implementação da condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito, mas, ainda assim, manter o arbitramento de honorários.

Aponta omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que preveem múltiplas formas de remuneração pelos serviços prestados, defendendo a natureza híbrida do contrato, com pagamentos por atos processuais independentemente de êxito, além de remuneração eventual condicionada à recuperação de crédito.

Sustenta, também, omissão quanto à validade e eficácia dos termos de quitação firmados entre as partes, os quais, segundo afirma, atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil e comprovam a quitação integral dos honorários até determinado período, não podendo ser desconsiderados sem fundamentação adequada.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao tratar o contrato como exclusivamente de êxito, bem como deixou de enfrentar a alegação de inadequação da via eleita para arbitramento de honorários, diante da existência de estipulação contratual.

Argumenta, por fim, omissão quanto aos critérios adotados para fixação do quantum arbitrado, à distribuição do ônus sucumbencial e à ausência de demonstração de proveito econômico nas ações de execução, sustentando risco de enriquecimento sem causa.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 361900888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia submetida a julgamento, tendo enfrentado expressamente as teses deduzidas pelo embargante quanto à validade do contrato, à alegação de quitação e à impossibilidade de arbitramento.

Restou consignado que a controvérsia não se limitava à existência ou validade do ajuste, mas à ausência de previsão específica de remuneração proporcional na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas, circunstância que autoriza o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

Também foi expressamente analisada a tese de quitação, tendo o colegiado concluído que os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a quitação integral dos honorários, por se tratarem de instrumentos genéricos, sem especificação das demandas ou dos critérios de apuração da contraprestação.

Ainda, o acórdão enfrentou a alegação de inexistência de proveito econômico e consignou que a atuação advocatícia não se restringe ao êxito financeiro, abrangendo a condução dos processos, a formalização de créditos e a preservação da exigibilidade das dívidas, fundamentos que afastam a tese de ausência de remuneração devida.

Nesse contexto, verifica-se que todas as questões essenciais ao julgamento foram devidamente apreciadas, tendo o colegiado formado seu convencimento com base na interpretação do contrato, na análise das provas e na aplicação da legislação pertinente.

A pretensão do embargante, ao insistir na validade integral das cláusulas contratuais, na eficácia dos termos de quitação e na inexistência de lacuna contratual, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026